Tribunal: TJSP
Processo: 1000134-76.2016.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão. Matéria ventilada no acórdão. Declaratórios com propósito de pré-questionamento. Prescindibilidade dês que examinadas as questões fáticas e jurídicas necessárias para compor a lide.
Embargos rejeitados.